Tribunal: TJDFT
Processo: 0729332-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729332-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Acerto de Contas – Crédito com a Administração Pública – Dúvida Sobre Valores a Serem Descontados - Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. De início, narra o recorrente ter sido afastado cautelarmente de seu cargo, em razão da instauração de processo penal. Durante o seu afastamento, a administração pública prosseguiu com o pagamento de seus vencimentos, descontados os de natureza propter laborem. Após o trânsito em julgado da Sentença condenatória, iniciou-se processo administrativo para apuração de eventuais créditos e débitos do ex-agente público. A administração, então, teria apurado um débito no valor de R$ 110.038,62 a ser restituído ao Poder Público, estando incluídos nesse montante os valores recebidos pelo impetrante a título de auxílio-alimentação e de GIURB. De outro lado, apurou-se um crédito em favor do agravante, correspondente a um montante de R$ 171.543,24. Nesse cenário, efetuou-se a compensação, concluindo-se que o recorrente deveria receber o valor de R$ 27.924,58. O recorrente volta-se contra o indeferimento da liminar, que manteve o desconto dos valores recebidos pelo recorrente a título de auxílio-alimentação e de GIURB, no intervalo de tempo que compreendeu o afastamento do impetrante do exercício do cargo de Auditor-Fiscal de Atividades Urbanas da SEMOB-DF, do saldo credor total a ser pago pela administração pública. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que os valores em tema sejam excluídos imediatamente dos valores a serem pagos ao recorrente. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto, da leitura dos autos não vislumbro a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Havendo reforma da decisão recorrida, após o devido contraditório em Contrarrazões, e caso já tenha sido expedida requisição de pagamento do montante incontroverso, a situação poderá ser contornada com requisição de pagamento complementar. Ademais, a tutela de urgência não deve ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, como no presente caso, em que se busca o pagamento de valores. Também não vislumbro a necessidade de depósito do valor controvertido em juízo pois, como já dito, a reforma da decisão poderá ser contornada com a simples expedição de novo requisitório. Concluo, então, pela inexistência de risco de dano, motivo pelo qual deve se aguardar o contraditório para melhor elucidação da questão. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Ao Distrito Federal. Após, conclusos para elaboração de voto acerca da questão de fundo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator